Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ALIQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA A CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas informações dos autos de origem é impossível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual.
2. Além disso, existem outros aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como a tabela vigente na época de cada desconto, em relação aos valores das faixas salariais.
3. Diante da divergência, da falta de elementos probatórios mínimos e por se tratar de demanda que tramita em desfavor de ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo, pela contadoria judicial.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.